Tribunal: TJDFT
Processo: 0042579-35.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042579-35.2016.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AURINEIDE BEZERRA RIBEIRO DE AZEVEDO DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 35809539). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no inconformismo corresponde ao Tema 1.170, da sistemática da repercussão geral (RE 1.317.982) (ID 41684898). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, verifica-se que a turma julgadora não se debruçou a respeito da tese recursal de ofensa à coisa julgada em relação ao índice de atualização monetária do título judicial oriundo de mandado de segurança, matéria que estaria abrangida do paradigma em questão. No presente feito, em sede de embargos de declaração opostos contra o acórdão de agravo interno, o Conselho Especial deste TJDFT fez constar que (ID 33286869): Singela análise dos embargos de declaração revela que o inconformismo do embargante não combate o decidido, pois insurge-se o recorrente contra o índice de correção monetária enquanto o acórdão tratou da higidez da fixação dos juros moratórios (...). O embargante, a pretexto de vício no julgado, objetiva a rediscussão da matéria e não complementar o julgado mediante a eliminação de eventual vício, passível de der sanado pela via aclaratória. (...) A solução conferida à lide albergou o raciocínio de manutenção dos juros moratórios em 6% (seis por cento) ao ano e, ante a ausência da formulação de pedido a respeito do índice de correção monetária, afasta-se o argumento em prol da constatação de vício no julgado por omissão ou contradição. Não obstante os fundamentos acima declinados, as razões do recurso constitucional de ID 34973084, manejado pelo DF, foram todas voltadas a questionar a correção monetária supostamente modificada pelo órgão julgador após a operação da coisa julgada do título executivo judicial. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031